Tribunal: CARF
Processo: 10320.003880/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003880/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.911 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
PAULO CESAR AUGUSTO DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS.
EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando o
contribuinte comprova, cumulativamente, a existência de decisão judicial ou
acordo homologando judicialmente determinando o pagamento da pensão aos
respectivos alimentandos(as) e o efetivo pagamento da pensão nos termos do
que restou fixado na decisão ou acordo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003880/2007-91
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.003880/2007-91

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio do qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2004, o qual restou apurado no montante total de R$ 45.240,05, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 29).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 30/33, a
autoridade fiscal apurou as seguintes infrações à legislação tributária:
(i)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: em decorrência do contribuinte
regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até a presente data procedeu-se ao
lançamento de ofício, conforme a seguir descrito. Confrontando o valor dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
– Dirf, para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 47.677,68 conforme relacionado abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.340,00
Fonte pagadora: MARDISA VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 63.411.623/0001-77
Rendimento em DIRF: R$ 47.677,68 / IRRF em DIRF: R$ 1.340,00;
(ii)
Dedução Indevida de Despesas Médicas: conforme disposto no art. 73 do Decreto no
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas
à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da referida Intimação,
foi glosado o valor de R$ 3.319,47 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação;
(iii)
Dedução Indevida de Dependentes: conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99
– Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da referida Intimação,
foi glosado o valor de R$ 1.272,00 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por
falta de comprovação; e
(iv)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999/99, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da referida
Intimação, foi glosado o valor de R$ 31.316,16 deduzido indevidamente a título de
pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou
Impugnação de fls. 01/02 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo anexado à sua manifestação os documentos
de fls. 04/22.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.003880/2007-91

Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 40/46, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que o contribuinte teria comprovado a veracidade de suas alegações no que
diz com a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e em relação a parte das
deduções com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 21.704,41, de modo que o débito
relativo à omissão de rendimentos foi cancelado e a glosa de dedução de pensão alimentícia foi
mantida apenas no valor de R$ 9.611,75.
No final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Deduções. Despesas com pensão alimentícia judicial
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, pode ser dedutível para efeito de apuração
da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovado.
Omissão de Rendimentos.
Não prevalece o lançamento de ofício de omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, quando resta comprovado que não
existiu a referida omissão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Matéria não impugnada - despesas medicas e dependentes
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 16/03/2012 (fls. 64) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 68/69,
protocolado em 16/03/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Antes de mais nada, observe-se que o que se encontra sob litígio é apenas parte da
infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no montante de R$ 9.611,75, já que
as infrações de deduções indevidas com dependentes, no montante de R$ 1.272,00, e despesas
médicas, no valor de R$ 3.319,47, não foram impugnadas pelo contribuinte e, portanto, tendo em
vista que foram consideradas pela autoridade julgadora de 1a instância como matérias não
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.003880/2007-91

contestadas nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/721, não devem ser aqui conhecidas,
haja vista que se tratam de matérias processualmente preclusas.
Ademais, note-se, ainda, que a autoridade julgadora de 1a instância acabou
entendendo por cancelar o débito relativo à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
bem como entendeu por reestabelecer parte da dedução de pensão alimentícias, no valor de R$
21.704,41, o que significa dizer que tais matérias também não fazem mais parte do litígio.
Fixadas essas premissas de ordem processual, passemos, então, a analisar as
alegações tais quais formuladas a respeito da dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
podendo-se observar, de plano, que o recorrente formula, nesse ponto, as seguintes alegações:
- Que o valor glosado de R$ 9.611,75, lançado na declaração do imposto
de renda, foi realmente depositado na Conta Corrente no 443748-9, tal
como restou determinado na sentença da pensão judicial em anexo, sendo
que, com o decorrer do tempo, os respectivos comprovantes dos depósitos
bancários tornaram-se inelegíveis, de modo que isso acabou
impossibilitando a comprovação do pagamento da pensão, sendo esse o
motivo pelo qual estaria por providenciar uma outra forma de regularizar
essa pendência.
Dito isto, registre-se, de logo, que são dedutíveis da declaração de ajuste anual as
importâncias pagas em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais nos termos do que prescreve o artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de
1995. Veja-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.”
Pelo que se pode observar, para que o interessado se beneficie da dedução dos
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia é necessário que preencha dois requisitos:
(i) a existência de decisão judicial ou acordo homologando judicialmente determinando o
pagamento da pensão aos respectivos alimentandos(as); e (ii) a efetiva comprovação do
pagamento da pensão.

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.003880/2007-91

No caso concreto, observe-se que, em sede de impugnação, o recorrente já havia
apresentado cópia da sentença de separação judicial consensual de fls. 7/9 e 70/71 em que é
possível verificar que ele estava obrigado a contribuir, mensalmente, com a importância de 50%
do valor líquido da sua remuneração, vencimentos ou proventos de qualquer natureza,
descontados em sua folha de pagamento mensal, cujos valores deveriam ser depositados pelo
empregador do recorrente na Conta Corrente no 443.748-9, Agência 3.202-6, até o último dia do
mês a que se referia a pensão.
O recorrente também juntou aos autos o comprovante de rendimentos e de
retenção do imposto de renda na fonte emitido pela Mardisa Veículos Ltda em que é possível
verificar que, de fato, durante o ano-calendário de 2004, a empresa efetuou o desconto de R$
21.704,41 a título de pensão judicial (fls. 17 e 72). Aliás, frise-se que a própria autoridade
julgadora de 1a instância acabou entendendo por reestabelecer a dedutibilidade da pensão
alimentícia no referido montante de R$ 21.704,41, relativos aos descontos dos rendimentos
pagos pela Mardisa Veículos Ltda.
Todavia, em relação aos proventos obtidos do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, tem-se que o contribuinte não conseguiu comprovar que a respetiva fonte pagadora
efetuou quaisquer descontos dos seus rendimentos a título de pensão alimentícia. O contribuinte
não colacionou aos autos os referidos comprovantes de depósitos relativos ao ano-calendário de
2004 e, agora, em sede recursal, continua por sustentar que, com o passar do tempo, os
respectivos comprovantes bancários tornaram-se inelegíveis e que, portanto, estaria por
providenciar uma outra forma de comprovar o respectivo pagamento da pensão no montante de
R$ 9.611,75, cuja glosa foi mantida pela autoridade julgadora de 1a instância.
A partir da análise do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte relativo ao INSS, é possível verificar que, durante o ano base de 2004,
não houve durante qualquer desconto a título de pensão alimentícia judicial nos proventos
recebidos pelo contribuinte.
A rigor, consigne-se que esse juízo de valoração dos elementos probatórios
carreados aos autos é realizado à luz do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, que dispõe que a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá
determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.003880/2007-91

É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López2:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por manter a glosa à dedução de pensão
alimentícia judicial mantida pela autoridade julgadora de 1a instância no montante de R$
9.611,75, uma vez que o recorrente não comprovou o efetivo pagamento da referida pensão,
conforme determina o artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/1995.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.911 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.003880/2007-91

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital